Tribunal: STF
Processo: RE 1273262
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto por Concessionária Rodovias do Tietê S.A. em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 19, p. 14):
    “Responsabilidade civil. Acidente de veículo. Ação de reparação de danos materiais Ilegitimidade passiva da concessionária. Inocorrência. Colisão com animal. Responsabilidade objetiva da prestadora de serviço público. Reconhecimento. Falhas no sistema de monitoramento da pista. Responsabilidade. A prestadora de serviço público responde objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, independentemente de culpa (CF, art. 37, § 6º). Dever indenizatório da concessionária administradora da rodovia corretamente reconhecido. Danos materiais bem fixados. Recurso não provido.”
    No recurso extraordinário, com fundamento do art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta ofensa ao art. 37º, § 6º, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta, em suma, que (eDOC 20, p. 5):
    “o evento danoso não é inerente a uma falha na prestação do serviço. A rodovia estava em perfeitas condições e a Recorrente segue todas as obrigações estabelecidas no contrato de concessão. 
    Por conseguinte, a Recorrente cumpriu a sua obrigação de vigilância relativa. O serviço foi adequado e seguro, de forma que foram adotadas todas as medidas capazes e necessárias para evitar qualquer condição desfavorável, caracterizando-se seu comportamento como perfeitamente lícita diante da norma jurídica que regula as obrigações da Recorrente perante o Poder Concedente e seus usuários.
    (...)
    Deste modo, seria injusto e ilegal imputar a Recorrente a responsabilidade por um dano que não causou, exigindo uma obrigação que não assumiu e muito menos possível de evitar. Este raciocínio levaria ao absurdo de atribuir responsabilidade por qualquer evento lesivo causado por terceiros sobre as rodovias concedidas.”
    É o relatório. Decido.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, asseverou (eDOC 19, p. 15-18): 
    “Narra a inicial que o veículo Hyundai IX35, conduzido pelo autor e de propriedade de sua genitora, trafegava na Rodovia SP 300, sentido São Manuel-Botucatu, sendo surpreendido por um animal (cachorro) e acabou por atingi-lo, causando danos no veículo. 
    O boletim de ocorrência copiado a fls. 24/2, além do depoimento da testemunha, João Aparecido Scarmanha, policial militar rodoviário que atendeu a ocorrência e a própria testemunha da ré, Mariano Rodrigo Alves de Campos, que a par de não ter localizado o animal, confirmou a tese de que os danos no automóvel corresponderiam aos causados por um cachorro de porte médio, revelam que o acidente descrito na inicial ocorreu na referida rodovia e que o veículo, na altura do quilometro citado, atropelou um animal que se encontrava sobre a faixa de rolamento. 
    (…)
    Assim, a requerida responde objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, independentemente de culpa, bastando para a sua configuração a comprovação do dano e do nexo de causalidade, a teor do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, assim como do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável à espécie, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 
    Vale destacar, ainda, que a administração da rodovia, realizada pela concessionária de serviço público, envolve os deveres de fiscalização, conservação e segurança dos usuários da estrada de rodagem. 
    No caso concreto, os elementos dos autos permitem concluir pela deficiente fiscalização da rodovia, que deixou de proporcionar suficiente segurança aos usuários ao permitir o ingresso de animal na faixa de rolamento, até porque a fiscalização deve ser realizada de forma permanente. 
    Daí porque, não há que se falar em ausência de nexo de causalidade entre os danos causados ao veículo e a falha da ré na prestação de serviços, por não ter impedido a presença do animal na faixa de rolamento da rodovia. 
    Forçoso reconhecer, portanto, que o sinistro é consequência de falha na prestação de serviço administrado pela demandada, o que gera o dever de indenizar. 
    Os danos foram bem balizados pelo juiz singular, que acolheu o pedido de indenização pelos danos materiais, devidamente comprovados pelos documentos colacionados aos autos, inclusive no tocante às impugnações da requerida, a apólice do seguro (fls. 106), comprovante do pagamento da franquia (fls. 109) e gastos com carro reserva (fls. 33).”
    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF. 1. A responsabilidade objetiva se aplica às pessoas jurídicas de direito público pelos atos comissivos e omissivos, a teor do art. 37, § 6º, do Texto Constitucional. Precedentes. 2. O Tribunal de origem assentou a responsabilidade do Recorrente a partir da análise do contexto probatório dos autos e, para se chegar à conclusão diversa daquela a que chegou o juízo a quo, seria necessário o seu reexame, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 956.285-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.8.2016).
    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade do Estado. Dano moral e material. Dever de indenizar. Nexo de causalidade. Discussão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 937.901-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.4.2016).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 06 de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente